Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706263-05.2023.8.07.0010 RECORRENTE: CÉSAR AUGUSTO PEREIRA DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. 1. Plenamente demonstradas a materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, I, do CTB), a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em ausência de provas para a condenação, na medida em que a embriaguez pôde ser comprovada por meio de outras provas, o que restou indene de dúvidas no presente caso. 3. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o regime aberto é somente destinado a penas inferiores a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente. 4. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve ser estabelecida utilizando-se os mesmos parâmetros da pena corporal aplicada, guardando-se a proporcionalidade. Não evidenciado o cumprimento da medida, incabível seja declarada extinta a punibilidade. 5. Recurso da Defensoria Pública conhecido. Recurso do patrono não conhecido. No mérito, negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de embriaguez ao volante, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 306, § 1o, inciso II, da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020